Tribunal: TJSP
Processo: 0003718-02.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003718-02.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ODIRLEI FAUSTINO DE AMORIM, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso, pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003718-02.2020.8.26.0520 - Voto no 38.770.
2
Agravo em Execução Penal no 0003718-02.2020.8.26.0520.
Comarca de São José dos Campos.
Agravante: Odirlei Faustino de Amorim.
Agravado: Ministério Público
Voto no 38.770.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos

DEECRIM 9a RAJ, que indeferiu o pedido de concessão de prisão
domiciliar ou início do cumprimento da pena no regime semiaberto,
o sentenciado Odirlei Faustino de Amorim agravou em busca da
reforma do julgado, alegando que “não há motivação idônea capaz de
determinar o início de cumprimento da pena no regime fechado”.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo não conhecimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo se observa que o exame da
matéria aqui ventilada está prejudicado, pois nos autos do “Habeas
Corpus no 612965-SP (2020/0238058-5)”, impetrado perante o
colendo Superior Tribunal de Justiça e que teve a Relatoria do
eminente Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10 de novembro de
2020, a ordem foi concedida para alterar o regime prisional inicial
para o semiaberto (fls. 543/544).
Diante disso, já tendo sido atendida a
pretensão do agravante, perdeu objeto este recurso, que por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003718-02.2020.8.26.0520 - Voto no 38.770.
3
mesmo deve ser julgado prejudicado.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicado o recurso, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -